Tribunal: STJ
Processo: 1027580-03.2022.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855970 - SP (2025/0044797-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A
ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
AGRAVANTE
: GROU LTDA
ADVOGADOS
: VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
CARLOS EDUARDO FARACO BRAGA - SP108618
CRISTIANO CARDOSO DIAS - SP353131
LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA - SP246585
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - SP229614
AGRAVADO
: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A
ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
AGRAVADO
: GROU LTDA
ADVOGADOS
: VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
CARLOS EDUARDO FARACO BRAGA - SP108618
CRISTIANO CARDOSO DIAS - SP353131
LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA - SP246585
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - SP229614
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
INDENIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ACIONISTAS EM COMUM ENTRE
AS
LITIGANTES.
SITUAÇÃO.
EXCEPCIONALÍSSIMA.
MANUTENÇÃO.
DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA No 284/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
ANÁLISE
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 5 E 7/STJ.
1. Não compete a esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob pena
de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. A deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto que o
recorrente, apesar de indicar tal dispositivos legal como malferido, não
especificou de que forma ele teria sido contrariado pelo acórdão recorrido,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos. Assim, incide,
por analogia, a Súmula no 284/STF.
4. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante à exclusão da indenização legal e à manutenção da
Documento eletrônico VDA52424411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: e1031827-dbed-4a2a-b5d2-50e64481a4d2

indenização contratual sem proceder no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos e da análise contratual, procedimentos vedados pelas
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável a análise de dispositivo
não inserido nesse conceito.
6. Agravo em recurso especial de GROU REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA
LTDA conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, e nessa
extensão, negar-lhe provimento e agravo em recurso especial de SANTISA
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A conhecido para não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: e1031827-dbed-4a2a-b5d2-50e64481a4d2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855970 - SP (2025/0044797-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A
ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
AGRAVANTE
: GROU LTDA
ADVOGADOS
: VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
CARLOS EDUARDO FARACO BRAGA - SP108618
CRISTIANO CARDOSO DIAS - SP353131
LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA - SP246585
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - SP229614
AGRAVADO
: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A
ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
AGRAVADO
: GROU LTDA
ADVOGADOS
: VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
CARLOS EDUARDO FARACO BRAGA - SP108618
CRISTIANO CARDOSO DIAS - SP353131
LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA - SP246585
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - SP229614
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
INDENIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ACIONISTAS EM COMUM ENTRE
AS
LITIGANTES.
SITUAÇÃO.
EXCEPCIONALÍSSIMA.
MANUTENÇÃO.
DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA No 284/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
ANÁLISE
CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 5 E 7/STJ.
1. Não compete a esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob pena
de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. A deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto que o
recorrente, apesar de indicar tal dispositivos legal como malferido, não
especificou de que forma ele teria sido contrariado pelo acórdão recorrido,
inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos. Assim, incide,
por analogia, a Súmula no 284/STF.
4. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante à exclusão da indenização legal e à manutenção da
Documento eletrônico VDA51616962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:43
Código de Controle do Documento: a071563f-b741-43ee-b1e3-dd950e762b67

indenização contratual sem proceder no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos e da análise contratual, procedimentos vedados pelas
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável a análise de dispositivo
não inserido nesse conceito.
6. Agravo em recurso especial de GROU REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA
LTDA conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, e nessa
extensão, negar-lhe provimento e agravo em recurso especial de SANTISA
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A conhecido para não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de dois agravos em recurso especial interpostos por SANTISA
LABORATORIO FARMACEUTICO S.A e GROU LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Os apelos nobres, fundamentados no
III, “a” da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

“REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
RESILIÇÃO
PELA
REPRESENTADA.
INVALIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INDENIZAÇÃO
LEGAL.
COMISSÕES
ATRASADAS.
PECULIARIDADE
DO
CASO
CONCRETO.
LITIGANTES
DETENTORAS
DE
SÓCIOS/ACIONISTAS
EM
COMUM.
OBRIGATORIEDADE DO CONTRATO. FIGURA PARCELAR DA BOA-FÉ
OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DE SUAS
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO LEGAL.
COMISSÕES ATRASADAS. CORRETA DELIMITAÇÃO TEMPORAL PELA
SENTENÇA. VENDAS A DETERMINADOS CLIENTES QUE DEVERÃO SER
APURADAS EM LIQUIDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. RECURSOS
PROVIDOS EM PARTE.
Contrato de representação comercial. Resilição pela representada. Alegação de
invalidade de cláusulas. Peculiaridade do caso concreto que é de sobressair na
deliberação da causa. Quadros sociais de ambas as Sociedades empresariais
compostos por sócios/acionistas em comum e que, ademais, figuraram como
diretores da ré. Sócio/acionista em comum que atuou bilateralmente como
gestor do contrato. Princípio da obrigatoriedade/pacta sunt servada. Venire
contra factum proprium. Higidez do ajustamento, que é de ser cumprido tal
como firmado. Excepcionalíssima situação que implica na exclusão da multa
legal. Comissões atrasadas. Correta delimitação temporal pela sentença,
assim como correta a aplicação da glosa expressa prevista no ajuste. Vendas
a determinados clientes que serão apuradas na liquidação de sentença.
Sucumbência redimensionada pela nova definição judicial emprestada à lide.
Recursos parcialmente providos.” (e-STJ fls. 1.513/1.514)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.536/1.540 e
1.550/1.555).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.558/1.571), a recorrente GROU
REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA LTDA, aponta violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
§1o, IV e 1.022, II e parágrafo único do Código de Processo Civil -
i) art. 489,
negativa da prestação jurisdicional, em razão de a Corte local não ter analisado o
argumento relativo à impossibilidade de conhecimento do recurso, diante da prática de
ato incompatível com a vontade de recorrer, e
Documento eletrônico VDA51616962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:43
Código de Controle do Documento: a071563f-b741-43ee-b1e3-dd950e762b67

-A do Código Civil e 27 “j” da
– ao argumento de
ii) art. 49
Lei no 4.886/1965
que a indenização é devida e que “é notória a natureza potestativa na Cláusula 15a, § 1o,
do CONTRATO – lembrando que, instada a comprovar este “pagamento”, a RECORRIDA
permaneceu silente, deixando de comprová-lo.
SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A, por sua vez, no recurso
especial (e-STJ fls. 1.577/1.590), aponta violação aos arts. 10, 11, 85, §2o, 141, 489, II e
§1o, 492 do Código de Processo Civil; 93, IX da Constituição Federal e Tema 1.076/STJ,
ao argumento de que a reforma do acórdão prejudicou o patrono da requerida, e que é
possível a aferição do proveito econômico advindo do provimento do recurso.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 1.622/1.632 e 1.676/1.695), os
recursos especiais foram inadmitidos (e-STJ fls. 1.633/1.635 e 1.636/1.640), dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
dos recursos especiais.

(i) Do recurso especial de GROU REPRESENTAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, a
recorrente alega que o Tribunal local se omitiu em analisar o argumento sobre à
impossibilidade do reconhecimento do recurso por ato incompatível à vontade de
recorrer.
Ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal a quo deixou claro que:
“Observo, por oportuno, sem relevância, para o quadro recursal, eventual
reserva de valores para pagamento de hipotética condenação judicial, como referiu a
embargante apenas em contrarrazões. O argumento levantado, teratológico, é
desprovido de sustentação para a pretensão de não conhecimento do apelo da
embargada.” (e-STJ fl. 1.538).
No caso concreto, o Tribunal de Justiça consignou expressamente que a mera
reserva de valores para eventual pagamento indenizatório não é suficiente para amparar
a pretensão de não conhecimento do recurso.
Registra-se que, mesmo à luz do artigo 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de nenhum ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Dessa maneira, inexiste defeito na prestação jurisdicional apenas pelo fato de
o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No que concerne à alegação de violação dos arts. 49-A do Código Civil e 27 “j”
da
o Tribunal estadual consignou que a autora e a ré têm acionistas
Lei no 4.886/1965,
em comum e, por esse motivo especialíssimo, considerou válida a cláusula contratual
que previu o pagamento antecipado em caso de rescisão do contrato.
Documento eletrônico VDA51616962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:43
Código de Controle do Documento: a071563f-b741-43ee-b1e3-dd950e762b67

É o que se extrai dos seguintes trechos do acórdão:

“(...)
Entendo que o ponto de partida para a elucidação da causa está no
fato de a empresa autora manter, em seu quadro, sócios que também
figuraram como acionistas da ré, convindo observar que o já mencionado
Nelson Lopes também atuou como diretor comercial e financeiro da companhia
representada, além de gestor bilateral do contrato aqui discutido, e seu filho
Herculano Lopes, também sócio e acionista, atuando como diretor
administrativo da ré.
Além disso, essa especial situação é sobremaneira relevante na
avaliação e na apreciação do contrato, dotado de cláusulas e condições
redigidas considerando aquele excepcional desenho negocial.
Por isso, meu entendimento sobre sua integridade, considerando
válida a impugnada cláusula 15a, §1o, do ajuste, que previu o pagamento
antecipado da indenização por sua rescisão.
A especialíssima situação narrada, envolvendo as pessoas jurídicas
aqui litigantes, permite a conclusão de que houve o pagamento antecipado da
indenização pelo desfazimento do contrato pela ré, diluída que foi no curso da
contratação, a excluir a indenização prevista na lei de regência, nada mais
sendo devido pela parte em caso de rescisão sem justa causa. A parte autora
conferiu quitação antecipada e tem ela plena validade, tudo isso envolto nas
circunstâncias especiais com as quais o ajuste em tela foi celebrado, como já
frisado.
É notório o entrelaçamento de interesses que se revelou durante o
tempo de vigência do contrato, qual seja, catorze anos, período em que as
empresas, autora e ré, ambas compostas por sócios/acionistas em comum, um
deles redator do contrato litigioso (fls. 466), a influir diretamente na elucidação
da controvérsia, justificando a manutenção do quanto avençado.” (e-STJ fls.
1.519/1.520)

Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no que se
refere à exclusão da indenização legal e à manutenção da indenização contratual
demandaria o reexame de matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas
contratuais, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
A propósito:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO.
CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE. NORMA JURÍDICA. VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE CLÁUSULAS
SÚMULA No 282/STF. SÚMULA No 211/STJ.
CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem importa
negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos
recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no
recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na
3. A ausência de prequestionamento da matéria
Súmula no 282/STF.
suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
4. A viabilidade da ação rescisória por ofensa à disposição de lei pressupõe
violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, não se prestando a
via eleita como sucedâneo recursal.
5. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas
contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos
vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e
no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51616962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:43
Código de Controle do Documento: a071563f-b741-43ee-b1e3-dd950e762b67

6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.753.869/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
18/8/2025,
21/8/2025

.
(ii) Do recurso especial de SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, quanto à alegação de ofensa ao Tema Repetitivo no 1.076, é
inviável a análise de violação de disposições legais não inseridas no conceito de lei
federal previsto no artigo 105, II, "a", da Constituição Federal, ou não vigentes.
Na hipótese dos autos, a recorrente sustenta violação ao
IX da
art. 93,
Constituição Federal, à luz do seu artigo 105, inciso III, não compete a esta Corte o
exame de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída
ao Supremo Tribunal Federal.
No que concerne à alegação de violação dos arts. 10, 11, 141, 492 e 85, §2o
do Código de Processo Civil, apontados como violados no recurso especial, não foram
objeto de debate pelo acórdão recorrido, sequer de modo implícito e, apesar de opostos
embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Nesse sentido:

“(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no
julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. NCPC no
recurso especial, o que não é o caso dos autos” (AgInt no AREsp no 1.834/881
/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022,
Dje de
.
19/10/2022)

No tocante à alegada ofensa ao
II e §1o do Código de Processo Civil,
art. 489,
verifica-se que a fundamentação recursal foi formulada de forma genérica, sem
especificar os motivos pelo qual o acórdão recorrido violou o dispositivo invocado.
Além disso, a alegação de violação ao
§1o do Código de Processo
art. 489,
Civil, é deficiente, porque não especifica qual o inciso foi violado.
Incide, portanto, por analogia, o disposto na Súmula no 284/STF: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA. 1.
ART. 1.021,
CPC/2015.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3 /STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
Documento eletrônico VDA51616962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:43
Código de Controle do Documento: a071563f-b741-43ee-b1e3-dd950e762b67

asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
Súmula no 83/STJ.
implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide,
por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 7. Agravo interno não provido"
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/2/2022,
22/2/2022

(iii) Do dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo de GROU REPRESENTAÇÃO E
ASSESSORIA LTDA para conhecer parcialmente do recurso especial, e nessa extensão
negar-lhe provimento.
Conheço do agravo de SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S.A para
não conhecer do recurso especial.
Em consequência, majoro os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o
valor fixado na origem, em favor dos patronos de cada uma das partes.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51616962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:43
Código de Controle do Documento: a071563f-b741-43ee-b1e3-dd950e762b67

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.855.970 / SP
Número Registro: 2025/0044797-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10275800320228260071
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A
ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
AGRAVANTE : GROU LTDA
ADVOGADOS : VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
CARLOS EDUARDO FARACO BRAGA - SP108618
LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA - SP246585
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - SP229614
CRISTIANO CARDOSO DIAS - SP353131
AGRAVADO
: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A
ADVOGADO
: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO017394
AGRAVADO
: GROU LTDA
ADVOGADOS : VAMILSON JOSÉ COSTA - SP081425
CARLOS EDUARDO FARACO BRAGA - SP108618
Documento eletrônico VDA52418950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:42
Código de Controle do Documento: 941a9a83-a4cb-4fbd-b625-707a836dacf3

LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA - SP246585
ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - SP229614
CRISTIANO CARDOSO DIAS - SP353131
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:42
Código de Controle do Documento: 941a9a83-a4cb-4fbd-b625-707a836dacf3